Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709135-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 56670983), os impetrantes narram que o paciente cumpre atualmente pena privativa de liberdade em regime semiaberto e que já foi ultrapassado o prazo para progressão de regime. Afirmam que, em 5.3.2024, o Juízo da execução indeferiu o pedido de progressão de regime, ao fundamento de que ele não preenche o requisito subjetivo, em razão de constar contra ele imputação de faltas graves ainda pendentes de apuração. Sustentam que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que a suposta falta não possui natureza grave por conta do raio de fiscalização do monitoramento eletrônico. Asseveram que o relatório de monitoramento eletrônico informou que o paciente deixou a bateria de sua tornozeleira descarregar 7 vezes, sendo que a violação, algumas vezes, durou minutos e em outras durou algumas horas. Alegam que deve ser considerado todo o período no qual o paciente esteve monitorado e que esse fato não afasta a condição subjetiva do apenado para a progressão de regime, sobretudo porque não houve apuração administrativa da medida. Requerem, em sede liminar, que seja concedida a progressão de regime ao paciente, bem como que seja efetivada a retirada da monitoração eletrônica já deferida. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Conforme informado, o paciente cumpre atualmente pena privativa de liberdade em regime semiaberto e, embora tenha alcançado o requisito objetivo, teve a progressão de regime indeferida pelo Juízo da execução, ao fundamento de que não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de faltas graves ainda pendentes de apuração (descarga da bateria da tornozeleira eletrônica em 07/05/2023, 31/05/2023, 30/08/2023, 09/09/2023, 05/10/ 2023, 28/10/2023 e 14/11/2023; e violação da zona de inclusão em 31/05/2023, 26/06/2023, 01/08/2023, 25/ 02/2024, 26/02/2024 e 27/02/2024), sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal. (ID 56670987 - Pág. 1). Como se observa, pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu pedido de progressão de regime ao paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é necessário aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização para trabalho externo ao paciente. Na hipótese, os impetrantes alegam que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, por fazer jus à progressão de regime. Contudo, da leitura da decisão proferida pelo Juízo da execução, observa-se que a situação prisional do paciente foi analisada de forma criteriosa pelo Juízo, sendo apresentados fundamentos idôneos para o indeferimento, por ora, da progressão de regime. Confira-se (ID 56670987 - Pág. 2): Do compulsar dos autos, verifico que as justificativas apresentadas pelo monitorado não se mostram suficientes a amparar todos os descumprimentos, mormente porque cabe a ele adotar todas as medidas necessárias à recarga da bateria da tornozeleira eletrônica, independente do local e do horário, e, além disso, não houve comunicação ao CIME sobre o motivo do não comparecimento do monitorado ao trabalho. Acrescento ainda, que, conforme registrado pelo CIME, o monitorado teria violado a zona de inclusão no dia 25/02/2024 (domingo) às 16h59, teria entrado no Lago Paranoá e saído somente após às 21h00, logo em seguida teria violado novamente sua Zona Casa e teria retornado somente às 04h21min, do dia 26/02/2024 (p. 1 do mov. 428.1). Continuamente, nos dias 26/02/2024 (segunda-feira) e 27/02/2024 (terça-feira), o monitorado não teria comparecido ao trabalho e não teria mantido contato com o CIME para informar o motivo. Vale destacar que, conforme consta nos autos, o sentenciado foi beneficiado com a monitoração eletrônica para exercer as atividades laborais autorizadas por este Juízo (mov. 288.1), sendo vedada qualquer alteração de emprego sem a prévia autorização judicial, sob pena de revogação do benefício. E, nesse sentido, destaco que não consta nos autos, comprovante ou informação sobre a manutenção do vínculo empregatício do apenado junto à empresa proponente do trabalho externo autorizado por este Juízo no mov. 24.1 (empresa FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA - mov. 11.1). Ademais, foi determinada a designação de audiência de justificação, com urgência, pelo Juízo. Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator